Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-57.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002904-52.2010.8.14.0040
APELANTE: CESAR OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N.º 0002904-52.2010.8.14.0040

APELANTE: CESAR OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CAUSAS EXCLUDENTES. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATUAÇÃO POLICIAL. REMESSA DE BOMBA DE EFEITO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

Diferentemente do apontado pelo recorrente, bem como pela ausência de provas apresentadas pelo Autor, não se percebe que houve excesso ou imperícia na ação dos policiais militares. Ao lançar as bombas de efeito moral, apenas coibiram o avanço dos manifestantes.

2.

Assim, restando o autor em meio à multidão e tentando desferir a bomba de efeito moral contra os policiais, pusera-se em risco ao apanhar a bomba com a mão.

3.

Logo, o que se depreende dos autos é que houve culpa exclusiva da vítima e a ação policial deflagrada ocorreu dentro dos parâmetros legais, o que justifica o uso da força por meio de armamentos não letais, conforme se deu no caso em apreço, havendo apenas e tão somente exercício regular de direito por parte de agentes públicos.

4.

Quanto à não exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude do benefício da justiça gratuita, assiste razão o Apelante, uma vez que em que pese o beneficiário poder ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a exigibilidade do pagamento é suspensa.

5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença apenas com relação à suspensão da exigibilidade de pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO (proc. nº 0002904-52.2010.8.14.0040)
interposto por Cesar Oliveira Santos, em id. 2301885 - Pág. 2 a 7, objetivando reformar a r. sentença constante em id. 2301884 - Pág. 2 a 3, prolatado pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, Exmo. Sr. Dr. Lauro Fontes Junior, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida pelo apelante em face do Estado do Pará, em razão de suposta agressão sofrida pelo autor durante uma manifestação, onde uma bomba de efeito moral lançada pela Polícia Militar teria atingido a mão do requerente, causando a perda de 04 (quatro) dedos.

Em sentença, o D. Magistrado singular julgou improcedente o feito, por entender que o caso se tratava de culpa exclusiva da vítima, apontando que o autor tentou apanhar com as mãos a bomba de efeito moral, assim o resultado da ação não pode ser considerado culpa do Poder Público, nos seguintes termos,
in verbis:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, 02 de outubro de 2018.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito

Inconformado com a sentença supra, o requerente interpôs Recurso de Apelação (id. 2301885 - Pág. 2 a 7), arguindo que a Polícia tinha autorização para usar somente espingarda calibre 32, com munição de borracha, e que os demais armamentos de efeito moral foram utilizados em flagrante excesso do uso de força, razão pela qual estaria caracterizada a responsabilidade do estado, devendo ser reconhecido o direito a indenização pelo abalo moral. Outrossim, apontou o recorrente que o juízo foi omisso quanto a suspensão da exigibilidade do art. 98, §3º, CPC/20151, devendo ser corrigido o
decisum
, também quanto a este ponto. Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso.

A certidão de id. 2301885 - Pág. 1 atesta a tempestividade do recurso.

O apelado ofereceu contrarrazões em id. 2301886 - Pág. 5 a 11, pugnando pela manutenção integral a da sentença.

Nesta instância, o Órgão Ministerial absteve-se de manifestação (Id nº 2333434).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo dano moral supostamente sofrido pelo ora Apelante, tendo em vista a lesão por este sofrida, face a utilização de bomba de efeito moral por parte de policiais.

Trata-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, o qual dispõe que o ente estatal responderá pelos danos/ilícitos que seus agentes causarem, sendo necessária a comprovação do dano e o nexo causal entre as condutas.

Impende ressaltar que, conforme o art. 188, do CC, será indevida a condenação do Estado ao pagamento de indenização por eventuais danos materiais ou morais se os agentes da pessoa jurídica de direito público agiram no exercício regular de um direito e nos limites da lei.

Ainda, importante analisar se há ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, para verificar a possibilidade de afastar a responsabilidade do ente estatal.

Da análise dos autos vê-se que o autor, encontrava-se no local, no meio do tumulto entre os manifestantes e policiais e, assim, de fato, colocou-se em situação de risco ou de perigo.

Sabendo que os policiais estavam atuando de forma legítima, vez que os manifestantes estavam disparando objetos contra os policiais militares e contra um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa.

Ademais, constata-se dos autos que o autor apanhou com as mãos a bomba de efeito moral, com o fim de arremessar contra os policiais militares, momento em que a bomba explodiu em sua mão.

Nesse diapasão, em caso análogo, bem decidiu o Tribunal Regional da 1ª Região. Vejamos:

Apelação cível. União. Tombamento de carga. Aglomeração. Tentativa de saque. Lançamento de bombas de efeito moral e disparo de munição antimotim pela Polícia Federal. Reação proporcional. Exercício regular de um direito. Danos morais em relação a ferimentos de crianças que se encontravam no local. Inocorrência. Sentença reformada.

I. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adotada a teoria do risco administrativo, necessário se faz demonstrar a prática de ato ilícito por agente público, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Precedentes.

II. Quando se trata de responsabilidade civil decorrente do risco administrativo, admite-se sua exclusão nas situações de comprovada ocorrência de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Precedentes.

III. O exercício regular de um direito também é causa excludente do dever de indenizar, como corolário do disposto no art. 188, I, parte final, do Código Civil. Precedentes.

IV. Caso em que restou demonstrado que os autores se encontravam em meio à multidão que tentava saquear veículo tombado em rodovia, o que desencadeou resposta proporcional e adequada dos policiais federais que asseguravam a carga e a integridade física dos trabalhadores envolvidos em seu transbordo, já que se utilizaram tão somente de munição antimotim (bala de borracha) e bombas de efeito moral para afastar a turba. Verificado, no caso, o exercício regular de direito e a autocolocação das próprias vítimas em risco, não havendo verossimilhança nas alegações por elas trazidas de que se encontravam em local distante, ermo e perigoso, durante a noite, em razão de estarem brincando, sobretudo por se tratarem de crianças e estarem desacompanhadas de seus pais.

V. Recurso de apelação da União e remessa necessária aos quais se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelos autores. (AC 0011292-19.2007.4.01.3800 / MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 de 22/05/2017.)

Nesse passo, diferentemente do apontado pelo recorrente, bem como pela ausência de provas apresentadas pelo Autor, não se percebe que houve excesso ou imperícia na ação dos policiais militares. Ao lançar as bombas de efeito moral, apenas coibiram o avanço dos manifestantes.

Assim, restando o autor em meio à multidão e tentando desferir a bomba de efeito moral contra os policiais, pusera-se em risco ao apanhar a bomba com a mão.

Logo,
o que se depreende dos autos é que houve culpa exclusiva da vítima e ação policial deflagrada dentro dos parâmetros legais, o que justifica o uso da força por meio de armamentos não letais, conforme se deu no caso em apreço, havendo apenas e tão somente exercício regular de direito por parte de agentes públicos.

Quanto à não exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude do benefício da justiça gratuita, assiste razão o Apelante.

O Ministro Roberto Barroso, em seu voto, dispõe que:

Do art. 12 da
Lei 1.060/1950
extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[
RE 249.003 ED
, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015,
DJE
93 de 10-5-2016.]

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e dou-lhe parcial provimento, para modificar a sentença parcialmente, apenas com relação a não exigibilidade do pagamento das custas e honorários, em virtude do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2019.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 05/02/2020